Tribunal: TJBA
Processo: 8007196-80.2022.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8007196-80.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: RAFAEL DA SILVA CAVALCANTI e outros

Advogado(s)
:
JACSON SANTOS CUPERTINO registrado(a) civilmente como JACSON SANTOS CUPERTINO, LEONARDO ANASTACIO MASCARENHAS, ANDRE ARAGAO PIROPO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECURSOS SIMULTÂNEOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ART. 121,
§ 2º, inciso IV,

Do código penal)
e homicídio qualificado tentado por duas vezes
ART. 121,
§ 2º, IV,
c/c art. 14, II,
Do código penal)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
DE RICARDO SANTOS RIBEIRO.
RECURSO DEFENSIVO.

PLEITO DE
DES
PRONÚNCIA.
REJEITADO.
MATERIALIDADE COMPROVADA E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO. LASTRO MÍNIMO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA DO ACUSADO. PRONÚNCIA LASTREADA EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI.

QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
Nulidade
NÃO CONFIGURA
DA
.

Defesa não se desincumbiu do ônus probatório. não demonstrada de que maneira teria ocorrido a adulteração no iter probatório e a consequente mácula apta a excluir a prova dos autos.

DECOTE DE QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. INOCORRÊNCIA.
ANÁLISE DO MÉRITO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

Parecer ministerial pelo IMProvimento.

DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela defesa
de
Ricardo Santos Ribeiro
e Apelação Criminal, manejado por Rafael da Silva Cavalcanti
,
em face de decisão de pronúncia, proferida pelo
MM
Juiz
de Direito
da Vara
Criminal de
Comarca de
Ilhéus
, Dr.
Gustavo Henrique Almeida Lyra
,
qu
e
o
pronunciou pela
suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2°, inciso IV (ataque inicial pelas costas) do Código Penal, em relação à vítima Tarcísio Rocha Dos Santos, e, por duas vezes, no art. 121, §2º, incisos IV (ataque inicial pelas costas) c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, em relação às vítimas Adry Hallry Ribeiro Queiroz e Mateus Moreira Nascimento,
ao tempo em que impronunciou os corréus
Rafael
d
a Silva Cavalcanti e Ramon Menezes Santos, por falta de indícios suficiente de autoria.

2. Em síntese, a denúncia narra que, no dia 20 de dezembro de 2021, por volta das 01 h:30 min, na Rua Padre Luís Palmeira, bairro Pontal, em Ilhéus, após desentendimento ocorrido no interior do estabelecimento empresarial denominado Mar Aberto Music Bar, os imputados, em tese, mataram TARCÍSIO ROCHA DOS SANTOS e tentaram contra as vidas de ADRY HALLRY RIBEIRO QUEIROZ e MATEUS MOREIRA NASCIMENTO, não alcançando o intento homicida em relação a estes, em razão da fuga eficiente e socorro médico.

3.
PLEITO DE
DES
PRONÚNCIA.
REJEITADO.
Examinando a prova colhida nos autos, depreende-se que há lastro mínimo para a pronúncia do acusado, porquanto, nesta fase processual, não se exige juízo de certeza equivalente àquele necessário para condenação, por ser mero juízo de admissibilidade.

4. Os depoimentos das testemunhas inquiridas, em juízo, dão conta suficientemente que o recorrente teria sido, em tese, o responsável pelos tiros que culminaram no óbito da vítima Tarcísio e na tentativa de homicídio contra as vítimas Adry e Mateus, isto porque, no contexto delineado nos autos, o atirador se identificou como policial e, a seguir, efetuou os disparos, tendo sido constatado, ainda, que o réu é policial militar e que as munições encontradas no local do crime foram distribuídas, dentre outras, à 69ª CIPM, unidade militar a que pertence o acusado.

5.
Para além disso, a
inda que restem dúvidas sobre a autoria do crime,
eventuais incertezas serão dirimidas pelo Conselho de Sentença.

6. Por conseguinte
,
não
se
pode dizer que a pronúncia se lastreia tão somente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial,
devendo ser reconhecida a
h
i
gid
ez

d
a pronúncia
.

7. Em sendo assim, havendo duas teses antagônicas, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, sob pena de imiscuir-se em sua competência.

8. É patente o acerto da decisão objurgada, haja vista a demonstração dos elementos mínimos para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

9.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
Nulidade
NÃO CONFIGURA
DA
.
Não obstante a tese defensiva, a testemunha Vinícius, ouvida na delegacia e em juízo, afirmou que o projétil foi recebido na noite do crime, ocorrido na madrugada do dia 20, e entregue a um investigador da Polícia Civil no mesmo dia, conforme Termo de Depoimento, auto de exibição de apreensão e audiovisual disponível no Pje Mídias.

10. Embora a defesa sustente que a alta circulação de pedestres e veículos na região, além da não preservação do local vulneram a confiabilidade da prova, esta alegação não é suficiente para macular a prova, eis que houve o devido registro do recebimento do material, o qual foi periciado e periciado, permitindo-se identificar a sua distribuição para a unidade militar do acusado (69ª CIPM - Ilhéus). (Id 50636998 - Pág. 4 e 50637003 - Pág. 2)

11. É digno de nota que a motocicleta da vítima foi retirada do local do crime por pessoa desconhecida, sendo encontrada no dia 22/12/2021, próxima ao Balneário de Olivença, com inúmeras avarias provocadas por projétil de arma de fogo.

12. Portanto, como bem pontuou a d. Procuradoria de Justiça, “não se pode olvidar que há fortes indícios de que a cena do crime foi adulterada com o intuito de extinguir as provas materiais.”

13. Destarte, na espécie, a defesa não demonstrou de que maneira teria ocorrido a adulteração no
iter
probatório e a consequente mácula que demandaria a exclusão dos dados obtidos dos autos do processo criminal, devendo ser rechaçada a alegação de nulidade.

14.
DECOTE DE QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. INOCORRÊNCIA.
No caso, aponta-se que as vítimas
teriam sido, em tese, alvejadas pelas costas enquanto estavam a bordo de uma motocicleta
saindo do local
,
motivo pelo qual

não se vislumbra a manifesta improcedência da qualificadora por
recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da
s
vítima
s
,
o que impede sua exclusão por esta Instância Revisora.

APELAÇÃO CRIMINAL DE RAFAEL DA SILVA CAVALCANTI
.
RECURSO DEFENSIVO.
SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O ACUSADO NÃO PRATICOU
OU PARTICIPOU DO
CRIME
S
CONTRA A VIDA DESCRITO
S
NA DENÚNCIA.

Parecer ministerial pelo IMProvimento.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15
. No caso em testilha, não se observa a existência de provas que conduzam à absolvição sumária do Apelante. Nesta fase processual, em que pese as provas apontem que o corréu Ricardo efetuou os disparos de arma de fogo contra as vítimas, o Recorrente Rafael esteve presente em todos os momentos, desde o desentendimento de Mateus com outro cliente do bar até a expulsão do grupo do estabelecimento, bem como na ocasião dos tiros de arma de fogo que alvejaram as vítimas, de modo que nada o exime de forma contundente dos crimes.

16. A
sentença de impronúncia deve ser mantida, pois não há elementos sólidos da autoria ou participação a ensejar o julgamento pelo Conselho de Sentença, tampouco restou provado, inequivocamente, que o Apelante não tenha sido o autor ou partícipe dos fatos apurados, pelo que descabe falar em absolvição sumária.

17.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra d
o

Dr. José Alberto Leal Teles
, pelo improvimento do
s
Recurso
s
.

18
.
RECURSO
S

CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito
e Apelação Criminal
nº
8007196-80.2022.8.05.0103
, provenientes da Comarca de
I
lhéus
/BA, em que figuram, como Recorrent
es
, o
RAFAEL DA SILVA CAVALCANTI
e
RICARDO SANTOS RIBEIRO
, e, como Recorrido, Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
de Ricardo Santos Ribeiro; CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO
APELO
de Rafael da Silva Cavalcanti
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto d
o
Desembargador Relator.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06